Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. IRMÃS. CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 4a Vara Criminal de Brasília em desfavor do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em relação a processo que tem por objeto requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado em razão de suposta prática de crimes de perseguição e violência psicológica contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se os delitos foram praticados com base no gênero ou vulnerabilidade da vítima perante a agressora (irmã), de modo a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O laço familiar existente entre a vítima e a agressora (irmã), isoladamente, não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado. Por expressa disposição legal, faz-se necessário que o crime tenha sido cometido em razão do gênero.
4. Deve-se empregar maior desvelo ao exame da vulnerabilidade e da motivação de gênero quando o sujeito ativo da violência é uma mulher. Não havendo qualquer indicativo do propósito de oprimir, subjugar ou diminuir o gênero feminino; e não constatada uma relação desigual entre a vítima e suas agressoras – capaz de exprimir um contexto de subordinação, dependência ou vulnerabilidade –, afasta-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (4a Vara criminal de Brasília).
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 226. LEI No 11.340/06, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806023, 0746975-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 14/02/2024.